Tribunal: TJPA
Processo: 0803860-22.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803860-22.2023.8.14.0028

APELANTE: RONALD GOMES PONTES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, além de 250 dias-multa, com regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa postulou a absolvição do apelante sob o fundamento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito encontra-se comprovada por Boletim de Ocorrência, Auto de Apresentação e Apreensão e Laudo Toxicológico Definitivo que atesta a presença de cocaína, totalizando 10g da substância, acondicionada em embalagem plástica.

A autoria é confirmada por testemunhos coesos e harmônicos de três agentes públicos que relataram a apreensão da droga, balança de precisão, embalagens plásticas e linha de amarração, além da tentativa do apelante de se desfazer do material ao avistar os policiais.

A defesa do réu, fundada na negativa de autoria, revela-se isolada e contradita pelo fato de ele residir sozinho no local onde o material foi apreendido, reforçando o domínio sobre os objetos ilícitos.

Os depoimentos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e sem indícios de abuso ou arbitrariedade, possuem valor probatório relevante, especialmente em crimes de natureza clandestina, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Inaplicável o princípio do in dubio pro reo, por inexistirem dúvidas razoáveis quanto à autoria e materialidade, sendo os elementos probatórios firmes e consistentes.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos revela-se adequada, em consonância com o art. 44 do Código Penal, diante da ausência de violência ou grave ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da autoria e da materialidade delitiva por meio de provas materiais e testemunhos policiais coesos autoriza a condenação por tráfico de drogas.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando ausente dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é cabível quando presentes os requisitos do art. 44 do CP.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 44; CPP, art. 600, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, APen 0800250-25.2023.8.14.0035, Relª Desª Rosi Maria Gomes de Farias, DJNPA 01/05/2024; TJSP, ACr 1503132-08.2023.8.26.0544, Rel. Des. João Augusto Garcia, DJESP 21/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por RONALD GOMES PONTES, devidamente qualificado, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condena à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixado o regime inicial aberto, sendo posteriormente substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo. A condenação decorre da prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Nas razões recursais, ID 26566634, a DEFESA postula a absolvição do apelante, sob o fundamento da ausência de provas suficientes para a condenação, sustentando a fragilidade do conjunto probatório apresentado nos autos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, protocoladas sob ID 26566637, manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo, invocando o disposto no
artigo 600,
caput
, do CPPB
, e sustentando a correção da sentença condenatória.

A decisão recorrida, registrada sob ID 117447810, reitera a aplicação da reprimenda mencionada, tendo sido reconhecida a prática do delito descrito no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, cuja sanção foi convertida em medidas alternativas, conforme previsão legal.

A controvérsia recursal restringe-se à alegada insuficiência de provas para a condenação. O recorrente insurge-se contra a valoração judicial do acervo probatório, postulando a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

O Apelante insurge-se contra a
sentença
proferida pelo juízo
a quo
, sustentando, em sede preliminar, a inexistência de provas suficientes quanto à autoria do crime que lhe é imputado. Todavia, tal alegação não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos, cuja robustez afasta qualquer dúvida razoável quanto à responsabilização penal do recorrente.

A materialidade delitiva resta comprovada por meio do
Boletim de Ocorrência
, do
Auto de Apresentação e Apreensão
e, especialmente, do
Laudo Toxicológico Definitivo
(ID 26566500), que atesta tratar-se de substância petrificada, cor amarelada, pesando 10g, contendo
Benzoilmetilecgonina
, popularmente conhecida como cocaína, embalada em “trouxa” plástica transparente. Esses elementos, coligidos no momento da diligência policial, são ratificados pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos dos agentes públicos IPC RENAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS, IPC JAIRO ARAÚJO MOURA e EPC JEFF KELPYS DOS SANTOS MESQUITA revelam, de forma harmônica e coesa, que, ao cumprirem
mandado de busca e apreensão
expedido no bojo do Processo nº 0804496-22.2022.8.14.0028, em virtude de investigação por homicídio, encontraram o Apelante na posse da droga mencionada, além de balança de precisão, embalagens plásticas já cortadas e linha de amarração, característicos da prática de tráfico. Ressaltam ainda que o Apelante tentou se desfazer do material ao perceber a chegada dos policiais, sem êxito.

A narrativa dos agentes é corroborada pelo conteúdo do
Auto de Apreensão
e pelos elementos constantes do
inquérito policial
, não havendo nos autos qualquer indício de arbitrariedade, abuso ou motivação pessoal que macule a idoneidade dos depoimentos prestados. A jurisprudência pacífica, inclusive, confere especial valor à palavra de policiais, quando prestada de forma coerente e desprovida de contradições, sobretudo em crimes de natureza clandestina, como o tráfico de drogas.

A negativa de autoria apresentada pelo Apelante, além de isolada, mostra-se desprovida de respaldo fático. O próprio recorrente reconhece residir sozinho no imóvel onde se encontraram os entorpecentes e os utensílios para embalo e pesagem, reforçando o nexo de domínio sobre os objetos ilícitos.

Não procede, portanto, o pleito absolutório por insuficiência de provas. Conforme reiterado pela jurisprudência, “o tráfico de drogas é crime praticado de modo clandestino, por isso especial atenção e valor deve ser conferida à prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instrução” (TJPA; APen 0800250-25.2023.8.14.0035; Relª Desª Rosi Maria Gomes de Farias; DJNPA 01/05/2024).

Tampouco se aplica o princípio do
in dubio pro reo
, porquanto ausente qualquer dúvida relevante acerca da materialidade e da autoria. Ao contrário, as provas materiais e testemunhais se mostram coesas, firmes e suficientes à formação do juízo condenatório. Nesse ponto, colhe-se da jurisprudência do TJSP que: “A absolvição por insuficiência de provas é inviável quando a autoria e materialidade estão suficientemente comprovadas, e o depoimento dos policiais é idôneo e colhido sob contraditório” (TJSP; ACr 1503132-08.2023.8.26.0544; Rel. Des. João Augusto Garcia; DJESP 21/05/2024).

Assim, diante da prova robusta da materialidade, autoria e do contexto de mercancia revelado pela apreensão dos instrumentos típicos do tráfico, mostra-se correta a subsunção dos fatos ao tipo penal do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, não sendo cabível a desclassificação ou absolvição por ausência de provas.

Por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se compatível com o
artigo 44 do CPB
, diante da ausência de violência ou grave ameaça e das condições pessoais do Apelante.

De tal modo, no mérito, deve o recurso ser desprovido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2026